Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-06.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 101245951):
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – IMPREVISIBILIDADE – COVID 19 – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ENTREGA DOS GRÃOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VISUALIZADO – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A pandemia do covid 19 afetou indistintamente ambas as partes contratantes, de modo que pleitos feitos por uma delas com base nos artigos 317, 393 e 478, demanda verificar se presentes os requisitos, o que aqui não se visualizou.
A comprovação da entrega dos grãos nos termos pactuados, afasta a alegação de exceção do contrato não cumprido.
Não há excesso de execução, quando o valor executado com os encargos, encontra ressonância aos termos do contrato.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao disposto nos artigos 121, 125, 130, 317, 393, 476 e 478 do Código Civil e 373 e 798 do CPC.
Aduz que é “imprescindível a reforma do v. acórdão, em razão da ofensa e violação dos art. 317, 476 e 478 do Código Civil, dado que a Recorrente deve ser eximida da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da demanda por ausência de interesse de agir e, em caráter subsidiário, a suspensão do feito durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior”.
Assevera que “o cumprimento das obrigações contratuais que cabiam à Recorrente estão atreladas ao cumprimento anterior de obrigações cuja responsabilidade recaem de forma exclusiva ao Recorrido – e que foram descumpridas – sem as quais não há como exigir o cumprimento de qualquer obrigação da Recorrente, de modo que a execução de origem não possui todos os requisitos legais necessários e, a conta disso, a reforma do v. acórdão é medida de rigor, com a extinção do feito executivo”.
Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, seja provido o presente recurso.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “caso a atribuição de efeito suspensivo não seja concedida, o que só se admite para fins de argumentação, o Recorrente estará sujeito a todos os tipos violação de seus direitos, sem que tenha lhe sido possibilitado qualquer direito de defesa, o que não se pode admitir”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça